Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721999-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNALDO FELICIO BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Tudo está a indicar que o recurso é intempestivo, isto porque a decisão agravada (ID 155403460, dos autos de referência) foi disponibilizada no DJE em 17.04.2023, tendo sido publicada em 18.04.2023. O agravante informa que registrou ciência da decisão em 18.04.2023, tendo findado o prazo em 1o.06.2023. Contudo, o recurso foi protocolado em 05.06.2023 (ID 47477317). Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator